Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700733-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE JOSEFA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCINEIDE JOSEFA CORREA, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça à requerente "Aparelho CPAP com umidificador aquecido e máscara oronasal M” (ID 192288440 dos autos de origem). A agravante noticia ter sido diagnosticada como portadora de SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (CID-10: G47.3), possuindo como comorbidades Hipertensão Arterial, Diabetes Melitus, Asma, Doença de Chagas e Hipertensão Pulmonar. Informa ter-lhe sido prescrita a utilização de EQUIPAMENTO CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL. Relata que a falta de uso do equipamento vindicado implica risco de morte, uma vez que a patologia aumenta o risco de eventuais eventos cardiovasculares agudos e súbitos. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o equipamento CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o relatório médico apresentado (ID 192288402 dos autos de origem) informa que o procedimento deve ser realizado o mais breve possível, em razão do risco de eventos cardiovasculares agudos e súbitos, além de causar dificuldade no controle das comorbidades, dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva, déficit cognitivo. Consta dos autos a solicitação da agravante para recebimento do aparelho, datada de 26/03/2024 (ID 192288402, p. 4 dos autos de origem). Observo, também, que não há nos autos notícias acerca da inserção da agravante na lista do SISREG, onde seria possível observar sua classificação de risco e posição na fila reguladora, observando-se que juntamente com os documentos médicos acostados aos autos por ocasião do pedido inicial, foram acostados prontuário e dados médicos de outro paciente, estranho à lide e diagnosticado com patologia grave (ELA) (ID 192288400 e 192288403). Não consta dos autos manifestação do agravado, acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, em razão da ausência de verossimilhança do alegado, face à dissociação do pedido formulado com os laudos e documentos acostados aos autos, os quais se referem a pessoa diversa da agravante. O único laudo que se refere à aqui agravante, atesta que esta formulou pedido perante a Secretaria de Saúde em data recente e que não há risco iminente de vida. Aguarde-se o julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora